Tribunal: TJSP
Processo: 2336691-32.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A ação de exigir contas foi fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens garantido por alienação fiduciária, objetivando obter informações relacionadas aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. RECURSO NÃO CONHECIDO.

COMPETÊNCIA RECURSAL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. A ação de exigir contas foi fundada em contrato de financiamento para aquisição de bens garantido por alienação fiduciária, objetivando obter informações relacionadas aos valores decorrentes do leilão extrajudicial do bem. Competência da 3a Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça (25a a 36a Câmaras – artigo 5o, III.3, da Resolução no 623/2013). Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se desta C. Turma Julgadora. Redistribuição a uma das Câmaras da 3a Subseção de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça.

RECURSO NÃO CONHECIDO. DETERMINADA SUA REDISTRIBUIÇÃO.